Tribunal: TJDFT
Processo: 0705029-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Despacho Cuida-se de embargos de declaração opostos por S.I.R.A COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, contra acórdão de ID – 14783611. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 15051426. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 18 de março de 2020. João Egmont Relator